Tribunal: TJDFT
Processo: 0708881-56.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. ADOLESCENTES. INVIÁVEL A PRETENDIDA MINORAÇÃO. OBSERVADOS CONCRETAMENTE OS FATORES DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré/alimentante visa à reforma de sentença de procedência do pedido em ação de alimentos.
2. Fatos relevantes. (i) a fixação judicial de alimentos à ordem de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos brutos da parte apelante, -na proporção de 20% (vinte por cento) para cada parte alimentanda (dois filhos) -, abatidos os descontos compulsórios; (ii) a parte alimentante afirma não possuir condições financeiras para suportar o encargo, pois seria responsável pelo sustento de seu cônjuge e de sua genitora, razão pela qual busca a redução da obrigação alimentar para o patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a manutenção (ou não) do quantum alimentar fixado em 40% (quarenta por cento) dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os filhos (crianças e adolescentes) estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (CC, art. 1.630).
5. A fixação da verba alimentar deve se pautar pela necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi concretamente ponderado, uma vez que a responsabilidade paterna impõe que as necessidades dos adolescentes sejam priorizadas para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento adequado, mesmo diante de uma situação financeira distante da considerada ideal pela parte alimentante.
6. No caso concreto é de se considerar que a situação financeira do alimentante/genitor, que aufere renda bruta aproximada de R$ 7.200,00, se revela apta a justificar a manutenção da obrigação alimentar no patamar estabelecido em sentença. Além disso, a alegação de que arca com o sustento de outros familiares (cônjuge e genitora do alimentante), sem a demonstração de gastos extraordinários, por si só, não afasta o dever prioritário de sustento da prole e tampouco caracteriza impossibilidade financeira.
7. Não se mostra viável, portanto, a pretendida revisão, a menor, dos alimentos, haja vista que a capacidade financeira da parte alimentante e a necessidade da parte alimentanda (dois filhos) impõem a manutenção do “quantum” alimentar em 40% (quarenta por cento) dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e desprovida.
-------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630 e 1.694; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1684628, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 14.04.2023; TJDFT, acórdão 1723161, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe 18.07.2023; TJDFT, acórdão 1806495, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 17.02.2024.